Tribunal: TJPA
Processo: 0802277-34.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802277-34.2022.8.14.0061

APELANTE: ROSILDA NERY DA CONCEICAO

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. PLEITO DE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PAGAMENTO INDEVIDO
. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu
, a apelante, servidora pública efetiva do Município de Tucuruí, possuindo o cargo de Agente Comunitária de Saúde, ajuizou uma Ação de Cobrança pleiteando o pagamento dos valores correspondentes ao chamado Incentivo Financeiro Adicional, tendo o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí julgado improcedente a referida ação
;

II – O Ministério da Saúde editou, no ano de 2002, a Portaria 1.350/GM/MS, que instituiu o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde. A referida verba destina-se

à promoção e incremento de atividades relacionadas à área de saúde de um Município;

III - Outrossim, o mencionado incentivo não constitui verba remuneratória aos agentes comunitários de saúde, ainda mais porque esta somente poderia ser estabelecida por meio de Lei específica, conforme preceitua os arts. 37, inciso X, e 61, §1º, “c”, e 169, da Constituição Federal;

IV – Destarte, a transferência de verbas federais para o financiamento das atividades dos agentes comunitários de saúde não constitui vantagem pessoal dos servidores públicos, mas sim verba orçamentária municipal, uma vez que os repasses são realizados aos Fundos Municipais dos entes qualificados no programa de saúde da família ou no programa de agentes comunitários de saúde para o custeio das atividades de saúde básica, motivo pelo qual, o pleito da apelante não merece acolhimento;

V - Recurso conhecido e julgado improvido
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de
11 a 18
de
dezembro

d
e 2023
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Rosilda Nery da Conceição,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela ora apelante em desfavor do
Município de Tucuruí,
julgou improcedente a referida ação.

Em resumo, na exordial (
Num. 15820618 - Pág. 1/10
)
, o patrono da apelante arguiu que a recorrente era servidora pública concursada do
Município de Tucuruí, possuindo o cargo de Agente Comunitária de Saúde.

Salientou que a apelante jamais havia recebido os valores
correspondentes ao chamado “Incentivo Financeiro Adicional”, o qual é repassado pelo Governo Federal e destinado aos agentes comunitários.

Aduziu, em síntese, que a apelante fazia jus à percepção retroativa do Incentivo Financeiro Adicional referente ao ano de 2021, acrescido de juros e correção monetária.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu a sentença supramencionada (
Num. 15820647 - Pág. 1
/7), julgando improcedente a ação ajuizada pela recorrente.

Nas razões recursais (
Num. 15820648 - Pág. 1/23
), o patrono da apelante sustentou, em resumo, as mesmas alegações esposadas na exordial.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença guerreada.

O município apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo improvimento do apelo (
Num. 15820651 - Pág. 1/10)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 15932308 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, tendo em vista o que preceitua o art. 178 do NCPC (
Num. 16000228 - Pág. 1
/2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da recorrente, servidora pública efetiva
do Município de
Tucuruí
, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, de receber valores correspondentes ao chamado Incentivo Financeiro Adicional.

Ressalto, inicialmente, que o Ministério da Saúde editou,
no ano de 2002,
a
Portaria 1.350/GM/MS, que instituiu o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde,
que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1º Instituir o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

§ 1º O incentivo de que trata este Artigo será transferido, em parcela única, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios qualificados no Programa de Saúde da Família ou no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, no último trimestre de cada ano.

§ 2º O montante a ser repassado será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde, cadastrados no Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB, no mês de julho de cada ano.

§ 3º O recurso referente ao Incentivo Financeiro Adicional que trata o caput deste artigo, deverá ser utilizado exclusivamente no financiamento das atividades dos ACS.”

Destarte, conforme a referida Portaria nº 1.350/2002 do Ministério da Saúde, o incentivo financeiro adicional se remete à promoção e incremento de atividades relacionadas à área de saúde de um Município.

Outrossim, torna-se evidente que o mencionado incentivo não constitui verba remuneratória aos agentes comunitários de saúde, ainda mais porque esta somente poderia ser estabelecida por meio de Lei específica, na forma dos arts. 37, inciso X, e 61, §1º, “c”, e 169, da Constituição Federal. Senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

(...)

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.”

Como se vê, é ilegítimo o pleito de veicular direito à verba remuneratória de um servidor, pois a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Por conseguinte, não cabe ao Ministério da Saúde por meio de ato infralegal estabelecer verba salarial, sobretudo a de servidor municipal, direito este que somente pode ser estabelecido por Lei Específica, observando-se sempre a existência de prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesa de pessoal.

Outrossim, a transferência de verbas federais para o financiamento

das atividades dos agentes comunitários de saúde não constitui vantagem

pessoal dos servidores públicos, mas sim verba orçamentária municipal, uma

vez que os repasses são realizados aos Fundos Municipais dos entes

qualificados no programa de saúde da família ou no programa de agentes

comunitários de saúde para o custeio geral das atividades de saúde básica, motivo pelo qual, o pleito da apelante não merece acolhimento.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PEREIRA BARRETO – AGENTE COMUNITÁRIO – INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL –
Pretensão ao recebimento do Incentivo Financeiro Adicional – Impossibilidade – Verba a ser transferida pelo Fundo Nacional de Saúde a Fundos Municipais de Saúde para financiamento das atividades dos agentes comunitários de saúde que não constitui vantagem pessoal de servidores públicos – Inteligência do art. 1º "caput" e § 1º, da Portaria nº 1.350/02 do Ministério da Saúde – Precedentes do TJSP – Sentença mantida – Recurso não provido.
( Apelação Cível 0001556-20.2019.8.26.0439; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Pereira Barreto - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 14/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020)

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO.
Agente comunitário de saúde. Pretensão de reintegração, danos morais, incentivo financeiro adicional e pagamento de verbas trabalhistas.
Servidora contratada por prazo determinado, de acordo com o art. 37, IX, da CF. Regime jurídico administrativo que deve observar a lei municipal de regência. Lei Orgânica do Município de Cordeirópolis. Impossibilidade de recebimento de verbas de natureza celetista. Inaplicabilidade da CLT.
Verba de Incentivo Financeiro Adicional que visa financiar as atividades dos agentes comunitários de saúde sem previsão de repasse direto aos agentes comunitários. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.
(Apelação Cível 0010878-04.2017.8.26.0320; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Cordeirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro: 21/10/2019)”

Esse entendimento também se encontra sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO. ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACE). PAGAMENTO INDEVIDO. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. APELO E REMESSA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O Incentivo Financeiro Adicional, previsto na Portaria nº 1.350/2002 do Ministério da Saúde e instituído pelo art. 9º-D da Lei nº 11.350/2006, com a redação dada pela Lei nº 12.994/2014, é um incremento financeiro destinado aos entes públicos para o fortalecimento de ações e projetos direcionados à área da saúde. E, em que pese tenha a finalidade exclusiva de financiar as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), não integra a remuneração desses empregados públicos, não detendo natureza salarial.
2.
Nos termos dos arts. 37, X , 61, § 1º, II, a, e 169 da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento aos servidores e empregados públicos somente poderá ocorrer mediante autorização prévia conferida por lei específica, sendo necessário, para tanto, a observância da dotação orçamentária e os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Logo, uma vez que o incentivo financeiro em comento foi instituído por portarias editadas pelo Ministério da Saúde, impõe-se a reforma da sentença, considerando que o incentivo financeiro, pleiteado pela apelada, não se confunde com a instituição de vantagem

pecuniária devida aos agentes comunitários de saúde, ante a ausência de previsão legislativa específica para tal finalidade.

3.
Apelação Cível conhecida e provida, para julgar improcedente a ação, condenando a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do art.

98, §3º do CPC/2015.

4. Remessa Necessária conhecida. Sentença reformada pelos mesmos fundamentos. À UNANIMIDADE.

(6350707, 6350707, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-02, Publicado em 2021-09-15)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PLEITO VISANDO O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PAGAMENTO INDEVIDO. VERBA INSTITUÍDA EM PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COM FINALIDADE DIVERSA. POSSIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO DA VERBA RECLAMADA SOMENTE POR LEI. PRECEITO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DO PERCENTUAL JÁ PAGO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REGULAMENTAÇÃO DE TAL ADICIONAL, CONFORME REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE INCUMBÊNCIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(4951236, 4951236, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-12, Publicado em
2021-04-23
)”

Por conseguinte, a apelante não possui o direito de receber valores correspondentes ao Incentivo Financeiro Adicional, motivo pelo qual, a manutenção da sentença proferida pela autoridade de 1º grau é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
11
de
dezembro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/01/2024